Tribunal: STF
Processo: Rcl 48240
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 70.154/2021)
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Mobilog Cargas Expressas Ltda. – Me, em 1º.7.2021, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de São Bento do Sul no Processo n. 0001360.44.2017.5.12.0024, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 
     Em 8.7.2021, pela Petição/STF n. 70.154/2021, a reclamante requereu desistência da reclamação, informando que “já houve penhora no feito trabalhista, com o que foram interpostos embargos a execução, requerendo a retificação do cálculo” (e-doc. 9). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    2. O requerimento de desistência da ação foi formulado por advogado com poderes para desistir (e-doc. 2).
    3. Pelo exposto, homologo o requerimento de desistência desta reclamação (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado da presente decisão. 
    Arquive-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora